Tribunal: TJDFT
Processo: 0052093-26.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo n. 0052093-26.2014.8.07.0018 Embargante(s) COOPERATIVA HABITACIONAL CASABELLA LTDA. Embargado (a)(s) DISTRITO FEDERAL Embargado (a)(s) DORIS BAPTISTA DE ALMADA SANTOS E OUTROS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O 1. Trata-se de embargos de declaração (ID 16354136) opostos por Cooperativa Habitacional Casabella Ltda. contra acórdão proferido por esta egrégia Segunda Turma Cível (ID 16076356) que deu provimento à apelação do Distrito Federal para, reformando-se a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais e negou provimento ao apelo da ora embargante quanto ao pleito indenizatório e o julgou prejudicado em relação à insurgência contra a distribuição dos ônus da sucumbência. 2. Diante da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos aos aclaratórios aviados, intime-se a parte embargada para responder aos embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora